Tribunal: STF
Processo: HC 244469
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado pelo próprio paciente. 3. Muito embora seja permitida a impetração de habeas corpus sem a devida assistência de defensor, inclusive com a dispensa de demais formalidades, vejo que não há como conhecer do presente. O agravante, possivelmente hipossuficiente, tem direito constitucional à assistência jurídica integral e gratuita, por meio da Defensoria Pública, à qual compete agir na defesa de seus interesses. 4. Agravo improvido, com certificação do trânsito em julgado e arquivamento dos autos.